Tribunal: TJSP
Processo: 1010755-52.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL - Município de São Vicente - Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade desde a data em que tomou posse no cargo público - Impossibilidade - Legislação municipal que condiciona o pagamento do adicional ao laudo técnico - Na hipótese, a verba é devida apenas a partir da formalização do laudo, que não pode ser aplicado retroativamente, consoante entendimento firmado

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL - Município de São Vicente - Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade desde a data em que tomou posse no cargo público - Impossibilidade - Legislação municipal que condiciona o pagamento do adicional ao laudo técnico - Na hipótese, a verba é devida apenas a partir da formalização do laudo, que não pode ser aplicado retroativamente, consoante entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei no 413/RS – Precedentes desta Corte – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010755-52.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante SIMONE
FERREIRA GOMES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010755-52.2017.8.26.0590 -Voto no 30884 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1010755-52.2017.8.26.0590
APTE. : SIMONE FERREIRA GOMES
APDO. : MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
COMARCA: SÃO VICENTE - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : FABIO FRANCISCO TABORDA
VOTO No: 30884
EMENTA - SERVIDORA MUNICIPAL - Município de São
Vicente - Pretensão ao recebimento de adicional de
insalubridade desde a data em que tomou posse no cargo
público - Impossibilidade - Legislação municipal que
condiciona o pagamento do adicional ao laudo técnico - Na
hipótese, a verba é devida apenas a partir da formalização do
laudo, que não pode ser aplicado retroativamente, consoante
entendimento firmado pelo C. STJ no Pedido de Uniformização
de Interpretação da Lei no 413/RS – Precedentes desta Corte –
Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Simone Ferreira Gomes em
face do Município de São Vicente, objetivando o recebimento retroativo do
adicional de insalubridade desde a data em que tomou posse no cargo, com
reflexos remuneratórios.
A r. sentença de fls. 332/337, cujo relatório se adota,
julgou-a improcedente, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados, por
equidade, em R$ 1.200,00, observada a gratuidade judiciária.
Inconformada, a autora recorre, sustentando, em síntese,
que o entendimento adotado no Tema 413/STJ não se aplica ao caso; ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010755-52.2017.8.26.0590 -Voto no 30884 - D
3
comprovado que exerce as mesmas atividades desde seu ingresso no serviço
público municipal; esta Corte possui jurisprudência no sentido de que o laudo
pericial possui natureza declaratória. Colacionou jurisprudência (fls. 342/346).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido a fls.
352/360.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
A autora é servidora pública municipal, no cargo de auxiliar
de serviços básicos. Assevera que passou a receber adicional de
insalubridade em 2014, mas que desde a data de seu ingresso no serviço
público, em 2009, exerce a mesma atividade, motivo pelo qual faz jus ao
pagamento do benefício desde a data de sua admissão.
Foi realizada perícia judicial a fls. 278/301, na qual se
concluiu que: “... as atividades da requerente a deixavam exposta a dois agentes
insalubres, de acordo com o Anexo 13 e 14 da Norma Regulamentadora - NR 15 -
Agentes Químicos (Álcalis Cáusticos) e Agentes Biológicos, o qual prevê o
enquadramento de insalubridade em grau médio e máximo respectivamente." (fls.
299).
A legislação municipal (LCM no 646/2010), por sua vez,
prevê que:
"Art. 2o - A concessão dos adicionais de insalubridade e de
periculosidade é extensiva aos servidores públicos do Município, nestes
compreendidos os vinculados à Prefeitura, à Câmara Municipal e às autarquias
públicas, em consonância com a legislação vigente e as condições e critérios
estabelecidos nesta Lei Complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010755-52.2017.8.26.0590 -Voto no 30884 - D
4
Art. 3o - A caracterização dos Adicionais de Insalubridade e de
Periculosidade relativos às condições existentes nos locais e atividades dos
servidores públicos ficará subordinada às disposições legais e normativas contidas na
Consolidação das Leis do Trabalho CLT, em matéria relativa a Segurança e Medicina
do Trabalho, conjugadas no que for aplicável ao teor contido na Lei Federal no 6514,
de 22 de dezembro de 1977, e nas Normas Regulamentadoras NR's da Portaria no
3214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego TEM.
(...)
Art. 6o - A percepção dos adicionais será reconhecida somente
após confirmação de direito configurado em Laudo Técnico emitido pelo Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho SESMT, devidamente
homologado e encaminhado à Secretaria da Administração SEAD, que terá a
atribuição de sua efetiva implementação.”.
O MM. Juízo julgou a ação improcedente, por entender
que deve ser aplicado o entendimento adotado no Pedido de Uniformização de
Jurisprudência no 413 pelo C. STJ, cuja ementa segue:
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou
não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao
servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a
concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a]
execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização
ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de
laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010755-52.2017.8.26.0590 -Voto no 30884 - D
5
antes de autorizar o pagamento."
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação
que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está
condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão
submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que
antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a
possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos
retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp
1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ,
razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial
do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
E a sentença não comporta reforma.
Embora minha posição, como desta Câmara, é no sentido
de que o laudo pericial possui natureza declaratória, no caso específico não há
como mantê-la. Isso porque, assim como na legislação analisada pelo C. STJ
no julgado acima mencionado, o art. 6o da LCM no 646/2010 expressamente
prevê que o adicional de insalubridade só será pago após “confirmação de
direito configurado em Laudo Técnico emitido pelo Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho SESMT, devidamente homologado e
encaminhado à Secretaria da Administração SEAD, que terá a atribuição de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010755-52.2017.8.26.0590 -Voto no 30884 - D
6
efetiva implementação.”.
Assim, estando o pagamento do adicional em questão
condicionado ao laudo técnico pela legislação municipal, não há como se
presumir insalubridade em período anterior à data do laudo, que, neste caso
específico, possui efeito constitutivo, e não meramente declaratório.
No mesmo sentido, são os precedentes deste Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão ao recebimento
retroativo. Impossibilidade. Verba devida apenas a partir da
formalização do laudo comprobatório, conforme entendimento
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei n. 413/RS. Sentença de
procedência reformada. Recurso provido. (Apelação Cível
1004971-88.2018.8.26.0322;
Relator
(a):
Heloísa
Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 09/03/2020)
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão de recebimento de
adicional de insalubridade, indenização referente à supressão
de intervalo para refeição e descanso, adicional noturno,
indenização por danos morais e honorários advocatícios
contratuais

INDENIZAÇÃO
PELA
SUPRESSÃO
DE
INTERVALO INTRAJORNADA Regime especial de trabalho
(12 horas de trabalho por 36 horas de recesso), possuindo,
destarte, tempos de descanso e refeição específicos

Requisitos necessários ao seu pagamento estabelecidos pela
Lei Complementar Municipal no 591/2009, não constando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010755-52.2017.8.26.0590 -Voto no 30884 - D
7
ademais, tenha a autora comprovado a sua presença

ADICIONAL NOTURNO Ausência de comprovação dos fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) Tom genérico do
pedido e posteriores manifestações da autora, sem o
correspondente demonstrativo de cálculo quanto às apontadas
diferenças de valor, indicadas apenas em seu apelo, em
descabida
inovação
recursal

ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE

Demonstração
que
as
funções
exercidas pela autora justificam o pagamento de adicional
de insalubridade em grau médio, calculado sobre o seu
salário base Laudo pericial que atestou dita insalubridade
(realizado no início de 2014) somente surte efeitos a partir
da
sua
formalização,
não
podendo
ser
aplicado
retroativamente Aplicação do entendimento firmado pelo
C. STJ no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
(PUIL) no 413/RS, comportando a r. sentença pequena
reforma nesse capítulo
Outro aspecto que merece ser
alterado, diz respeito aos reflexos do citado adicional de
insalubridade, visando sua adequação aos termos do pedido
inicial (13o salário e férias) Manutenção do seu cálculo sobre o
salário base da autora Ausência de expressa disposição da
legislação municipal, que, não obstante, estipula o cálculo de
acordo com a legislação federal Inteligência do art. 15 da Lei
Complementar Municipal no 646/2010, do art. 68 da Lei Federal
no 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) e da
Súmula Vinculante no 04 do E. STF DANOS MORAIS Não
configurados

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
Impossibilidade de imputá-los à parte
adversa da relação estabelecida entre cliente e advogado

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA Diante
da iliquidez da demanda, relego sua mensuração para a fase de
liquidação do julgado (CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II) Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010755-52.2017.8.26.0590 -Voto no 30884 - D
8
reformada em parte
Remessa necessária parcialmente
provida Recurso voluntário da autora desprovido. (Apelação /
Remessa Necessária 1010176-75.2015.8.26.0590; Relator (a):
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 01/11/2019 g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO
COMUM COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL
CIVIL - REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
PRESTAÇÕES
PRETÉRITAS

INADMISSIBILIDADE

VANTAGEM PECUNIÁRIA DEVIDA A PARTIR DO LAUDO
PERICIAL. Pretensão à condenação no pagamento de
prestações pretéritas de adicional de insalubridade. Vantagem
pecuniária cujo termo inicial está condicionado ao laudo que
comprova as condições insalubres a que estão submetidos os
servidores. Incabível o pagamento pelo período que antecedeu
a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser
afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial
atual (STJ Pedido de Uniformição de Interpretação de Lei no
413). Sentença reformada. Reexame necessário, considerado
interposto,
acolhido.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1028002-43.2018.8.26.0224; Relator (a): Décio Notarangeli;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 09/10/2019)
SERVIDOR MUNICIPAL Arandu Quinquênio Sexta-parte
Base de Cálculo
Vencimento padrão
Possibilidade: - A
legislação do Município de Arandu prevê que o quinquênio e a
sexta-parte dos seus servidores serão calculados somente
sobre o vencimento padrão. Arandu Atendente de Farmácia
Adicional Insalubridade
Grau máximo
Laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010755-52.2017.8.26.0590 -Voto no 30884 - D
9
Possibilidade Termo inicial Laudo pericial Possibilidade:
Constatada insalubridade em grau máximo por meio de prova
pericial, o adicional deve refletir esse patamar.
O laudo
pericial que atesta a insalubridade não tem efeito retroativo,
sendo devido o adicional apenas a partir da sua elaboração.
JUROS Art. 5o da Lei 11.960/09 Tema 810 STF - Correção
monetária

Inconstitucionalidade
por
arrastamento

Possibilidade: A correção monetária se faz pelos índices que
prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela
prática do Tribunal de Justiça. (Apelação Cível 1000854-
93.2016.8.26.0073; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
23/09/2019 g.n.)
Por tais motivos, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios em R$ 800,00, com
fulcro no art. 85, § 11, do CPC, totalizando R$ 2.000,00, observada a
gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator